Tribunal: TRF3
Processo: 0002412-93.2019.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
533/1006)

0002412-93.2019.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002412-93.2019.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LILIANE MAKIYAMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE LUIS CONFORTO - SP259559-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANE FUSCO CONFORTO - SP367217-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: JORGE TESHIGAHARA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO REPETITIVORESP n. 1.141.990/PR. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC No 118/2005. NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO EM MOMENTO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa.

2. No caso, a transferência da meação do executado para a parte embargante ocorreu em 2014, com a homologação da sentença de partilha do divórcio (proferida em 06/05/2014 e transitada em julgado em 13/06/2014), a qual foi averbada na matrícula do imóvel em 18/01/2019, ou seja, após a inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal, feita em 19/08/2011. Portanto, a transferência do bem foi posterior à inscrição em DAU, havendo de ser declarada ineficaz perante a Embargada/Executada e respectivo Executivo Fiscal, dada a ocorrência de fraude à execução fiscal.

3. Compete ao terceiro adquirente (e não à União exequente) o ônus da comprovação da solvência do executado, o que não ocorreu na espécie em julgamento. Jurisprudência do TRF3.

4. Recurso de apelação improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002412-93.2019.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LILIANE MAKIYAMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE LUIS CONFORTO - SP259559-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANE FUSCO CONFORTO - SP367217-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: JORGE TESHIGAHARA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, em sede de embargos de terceiro opostos por Liliane Makiyama, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, mantendo aconstrição incidente sobre bem imóvel determinada nos autos da execução fiscal.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da r. sentença alegando, em síntese, a não ocorrência de fraude à execução ante a boa-fé do terceiro adquirente. Argumenta que, à época do divórcio, não tinha ciência da existência de execução fiscal ajuizada (2011) contra seu ex-marido, vindo a titularizar a propriedade exclusiva do bem constrito (vaga de garagem) por meio partilha de bens homologada em 2014.

Com a apresentação das contrarrazões de apelação, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação não comporta provimento.

Os critérios para a configuração da fraude à execução fiscal foram examinados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP n. 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), oportunidade em que foi afastada a aplicação da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais e definido que "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção juris et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF" (DJe de 19/11/2010). - grifei

Conforme elementos contidos nos autos, tem-se hipótese de transferência do bem posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, aplicando-se o entendimento de que a alienação presume-se em fraude à execução se efetuada após a inscrição em dívida ativa.

No caso, a transferência da meação do executado para a parte embargante ocorreu em 2014, com a homologação da sentença de partilha do divórcio (proferida em 06/05/2014 e transitada em julgado em 13/06/2014), a qual foi averbada na matrícula do imóvel em 18/01/2019, ou seja, após a inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal, feita em 19/08/2011.

Portanto, a transferência do bem foi posterior à inscrição em DAU, havendo de ser declarada ineficaz perante a Embargada/Executada e respectivo Executivo Fiscal, dada a ocorrência de fraude à execução fiscal.

Relembre-se, por fim, que no aludido precedente se consagrou o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, isto é, não comporta prova em contrário, perdendo importância argumentos a respeito da suposta boa-fé do adquirente.

Cumpre esclarecer, por fim, que compete ao terceiro adquirente (e não à União exequente) o ônus da comprovação da solvência do executado, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1141990/PR. ART. 185, DO CTN, COM REDAÇÃO DA LC 118/2005. PARCELAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. SOLVÊNCIA E BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(...)

3. A adesão a programa de parcelamento não tem o condão de afastar a fraude, que para ser reconhecida basta que o alienante seja "sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa". Assim, a alienação é válida, mas a eficácia perante o Fisco estará condicionada ao adimplemento do parcelamento fiscal, acentuando-se que entendimento contrário geraria um forte estímulo para a dissipação, pelo executado, de seu patrimônio. Precedentes desta Corte Regional.

(...) 7. Não se desincumbiu a embargante do ônus de demonstrar que a empresa executada possui bens, rendas ou créditos suficientes para a garantia da dívida tributária, inexistindo nos autos qualquer menção nesse sentido, de modo que a segunda condição para a configuração da fraude também se encontra presente.

8. Em obiter dictum, consigne-se que a Primeira Turma do STJ excepcionalmente abrandou o posicionamento do REsp 1141990, destacando que "a presunção de fraude à execução quando a alienação do bem do devedor ocorre após a citação é relativa, ou seja, admite prova em contrário, sendo invertida pelo adquirente que comprova que agiu com boa-fé na aquisição do bem, mediante a apresentação de certidões pertinentes ao local onde se situa o imóvel, além de demonstrar desconhecer a existência da Execução Fiscal ou da inscrição em dívida ativa em desfavor do alienante" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1225829/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/02/2017). Contudo, não há nada no presente feito capaz de evidenciar a boa-fé da embargante.

(...)

12. Apelação da embargante não provida.

(APELAÇÃO CÍVEL - 2291852 ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0010392-04.2013.4.03.6182 ..PROCESSO_ANTIGO: 201361820103921 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2013.61.82.010392-1, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.141.990 /PR. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. TRANSAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 185 DO CTN, NA REDAÇÃO ORIGINAL. AUSENTE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

2. No julgamento do RESp n. 1.141.990 /PR, submetido ao rito dos repetitivos, restou pacificado pelo STJ que, em matéria de fraude à execução, não se aplica aos executivos fiscais as normas processuais civis e o enunciado de sua Súmula n. 375, devendo ser observado o disposto no art. 185 do CTN, do seguinte modo: a) em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência da redação original do aludido dispositivo, presume-se a fraude a partir da citação válida do executado e; b) quanto às alienações realizadas posteriormente à alteração determinada pela LC n. 118/2005, configura-se a fraude desde a mera inscrição do débito tributário em dívida ativa.

3. A má-fé é presumida de forma absoluta, uma vez que a fraude fiscal possui natureza diversa da fraude civil contra credores e afronta o interesse público.

4. Elide-se a presunção de má-fé somente quando o devedor reserva patrimônio suficiente para a garantia do débito fiscal, sendo ônus do terceiro adquirente e do executado alienante a demonstração da solvência. Art. 185, parágrafo único do CTN. Precedentes desta Terceira Turma.

5. Hipótese em que as sucessivas transações foram celebradas na vigência da redação original do art. 185 do CTN, após a regular citação da empresa executada na ação de execução fiscal, restando inconteste a presença do primeiro requisito para a presunção da fraude.

6. A embargante não logrou demonstrar a reserva de patrimônio para a garantia de pagamento dos débitos tributários, sendo de rigor o reconhecimento da fraude à execução fiscal.

7. Apelação da embargante parcialmente provida apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

(AC 0048143-30.2010.4.03.6182, Rel. Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, e-DJF3 06/05/2016) (destaquei)

Levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 1%.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO REPETITIVORESP n. 1.141.990/PR. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC No 118/2005. NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO EM MOMENTO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa.

2. No caso, a transferência da meação do executado para a parte embargante ocorreu em 2014, com a homologação da sentença de partilha do divórcio (proferida em 06/05/2014 e transitada em julgado em 13/06/2014), a qual foi averbada na matrícula do imóvel em 18/01/2019, ou seja, após a inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal, feita em 19/08/2011. Portanto, a transferência do bem foi posterior à inscrição em DAU, havendo de ser declarada ineficaz perante a Embargada/Executada e respectivo Executivo Fiscal, dada a ocorrência de fraude à execução fiscal.

3. Compete ao terceiro adquirente (e não à União exequente) o ônus da comprovação da solvência do executado, o que não ocorreu na espécie em julgamento. Jurisprudência do TRF3.

4. Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão